Tribunal: TJSP
Processo: 1022684-10.2017.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ATROFIA DE MEMBROS – NEGLIGÊNCIA NO ATENDIMENTO MÉDICO – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE. 1. Ausência de demonstração do necessário e imprescindível nexo de causalidade, entre os fatos, a conduta da parte ré e o resultado alcançado. 2. O evento descrito na

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ATROFIA DE MEMBROS – NEGLIGÊNCIA NO ATENDIMENTO MÉDICO – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE. 1. Ausência de demonstração do necessário e imprescindível nexo de causalidade, entre os fatos, a conduta da parte ré e o resultado alcançado. 2. O evento descrito na petição inicial não decorre de conduta omissiva do Estado, conforme o resultado da prova pericial, produzida nos autos, durante a fase de instrução do processo, sob o crivo do contraditório. 3. A conclusão alcançada nos autos do processo no 1005455-03.2018, que tramitou perante a D. 2a Vara da Infância e Juventude da Comarca de Araçatuba, não tem o condão de influenciar o julgamento da presente lide. 4. Danos morais, passíveis de reconhecimento e reparação, não caracterizados. 5. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 6. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença recorrida, ratificada. 8. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.